Tribunal: TJDFT
Processo: 0748821-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA (SUSCITANTE). PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA/DF (SUSCITADO). LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL E INJÚRIA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RELAÇÃO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR (GENITOR E MADRASTA). VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 40-A DA LEI N. 11.340/2006. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pela 4a Vara Criminal de Ceilândia em face do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, visando definir a competência para apurar fatos relacionados a suposta injúria e agressões perpetradas contra mulher, por seu pai e sua madrasta.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se aos fatos em análise são aptos a atrair a incidência de Lei n. 11.340/06 e a competência do juízo especializado.
III – Razões de decidir:
3. Nos termos do artigo 5o, incisos I e II, da Lei Maria da Penha, caracteriza-se violência doméstica e familiar contra a mulher a ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause lesão, sofrimento físico, psicológico ou dano patrimonial, quando praticada no âmbito da unidade doméstica ou da família.
4. Com o advento da Lei n.o 14.550/2023, para fins de aplicação da Lei Maria da Penha não mais se exige a demonstração de motivação de gênero do agressor ou da vulnerabilidade da ofendida no caso concreto, como até então vinham decidindo os Tribunais pátrios, incluindo-se o Superior Tribunal de Justiça.
5. No caso concreto, verifica-se que a vítima, mulher, foi supostamente submetida a injúria e agressão físicas por seu pai e madrasta, em ambiente de convivência familiar. Tais circunstâncias atraem a incidência da proteção integral assegurada pela Lei no 11.340/2006.
IV – Dispositivo:
6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado (1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia).